Tribunal: STF
Processo: MS 39940
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (eDOC nº 21) proposto por Edgard Mendonça Meister contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível a impetração de mandado de segurança, que não constitui sucedâneo de ação rescisória, contra ato jurisdicional acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada. Incidência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do entendimento veiculado no enunciado nº 268 da Súmula desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 39940 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, p. 28-02-2025)



    Alega o arguente que o acórdão proferido “denegou a segurança motivado no artigo 279 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, expressamente negando cogência ao caput do artigo 146 do Código de Processo Civil”.



    Ao final, repisando os argumentos já expendidos em suas manifestações anteriores, requer a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo regimental. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Arguição de Inconstitucionalidade não merece trânsito, ante seu manifesto descabimento. Trata-se de erro grosseiro a apresentação do referido incidente com o objetivo de impugnar acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que, no exercício da competência originária prevista no art. 102, I, d, da Constituição Federal, apreciou o mérito do presente mandamus.



    Tal incidente processual não se presta à revisão de decisões jurisdicionais regularmente proferidas por órgão fracionário desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 21ª ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 900) pontuam:



    “Esse incidente não é recurso nem ação autônoma de impugnação nem outro meio de impugnação atípico de decisão judicial. Ele é, ao contrário, uma etapa no processo de criação da decisão, e não da sua impugnação.



    O Ministério Público (seja como parte, assistente ou fiscal da lei), qualquer das partes e qualquer julgador têm legitimidade para suscitar o incidente. É possível suscitar o incidente até o final do julgamento, mesmo em sustentação oral, antes de o Presidente do órgão colegiado proclamar o resultado.” (grifos acrescidos)



    Ao julgar o mérito deste Mandado de Segurança (eDOC nº 18), em decisão colegiada da Primeira Turma, esta Suprema Corte esgotou sua competência sobre a controvérsia posta em juízo. 



    Dessa forma, é incabível a pretensão ventilada no referido incidente, cuja natureza é nitidamente recursal. Tal vício impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o conhecimento da petição. Em casos como este, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.



    Registre-se que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade — ou singularidade —, não são mais cabíveis recursos em face da decisão ora recorrida. Desse modo, em razão da preclusão consumativa do direito da parte de recorrer, deve ser reconhecido o trânsito em julgado da referida decisão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, por manifesta inadequação processual, não conheço do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e, por conseguinte, julgo prejudicada a Petição STF nº 29.565/2025.



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e proceda ao imediato arquivamento dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente